Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715319-37.2020.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A Apelado: Idagmar Divino de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A (Id. 3775762) contra a sentença (Id. 37735757) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou extinto o processo em razão da transação firmada entre as partes. Tendo em vista que o recurso pugna pela desconstituição da sentença para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo perante o Juízo de origem até o integral adimplemento da transação, informe a sociedade anônima apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, se desiste do recurso interposto, uma vez que por meio da petição referida no Id. 38349099 trouxe aos autos informações a respeito do cumprimento da aludida transação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator